Tribunal: STF
Processo: ARE 1480499
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.639/GO. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “Remessa Necessária e Apelação Cível. Mandado de Segurança. Pensão por morte. Sistema de Previdência dos Cartorários. 1. Lei Estadual n. 15.150/2005. ADI n. 4.639. Modulação dos efeitos. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual n. 15150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 2. Óbito posterior à publicação do julgamento da ADI n. 4.639. Direito da impetrante ao recebimento de pensão por morte. Embora o óbito do cônjuge da impetrante tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI n. 4.639, o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à autora/apelante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fl. 7, e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. O agravante argumenta que “foi concedida segurança para reconhecer o direito da autora à percepção da pensão previdenciária, na qualidade de cônjuge dependente de Messias Gonçalves de Pádua, retroativo à data do óbito ocorrido em 22/04/2021, o que foi mantido em sede recursal” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Afirma que, “à época do falecimento do segurado, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual n. 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI n. 4639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, ‘até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão’” (fl. 4, e-doc. 15).



    Assevera que “reconhecer o direito à pensão por morte no caso em tela, como fez a 2ª Câmara Cível do TJGO no acórdão ora impugnado, implica necessariamente aplicação do artigo 12 do normativo considerado inválido, que já não estava em vigor por força da declaração de sua inconstitucionalidade, como se observa na ADI n. 4639, cuja ementa restou anteriormente transcrita” (fl. 5, e-doc. 15).



    Sustenta que “a Lei que rege a concessão do benefício, em razão do tempus regit actum, deve ser aquela vigente à data do óbito e não aquela vigente à época da concessão da aposentadoria” (fl. 5, e-doc. 15).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 40, 201, 202 e 236 da Constituição da República e pede pela reforma do acórdão recorrido para “denegar a segurança pleiteada, de forma que não seja acatado o pedido de concessão de pensão por morte à autora com fundamento na Lei Estadual n. 15.150/2005, em observância aos arts. 40, 201, 202 e 236 da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada relativo à natureza infraconstitucional, por ser o tema cuidado nestes autos de nível constitucional.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639/GO, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 15.150/2005, modulando os efeitos da decisão para garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (8.4.2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (ADI n. 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 8.4.2015).



    7. No presente caso, consta do julgado recorrido que o cônjuge da recorrida, apesar de aposentado em março de 1994, faleceu em 22.4.2021, posteriormente à publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639/GO, ocorrida em 8.4.2015. 



    Considerando que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento do referido precedente não se aplica à espécie. Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.103-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.393.587-AgR/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora